Tribunal: TJES
Processo: 5006613-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pessoas naturais
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006613-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO SERGIO NASCIMENTO RANGEL
AGRAVADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5006613-20.2021.8.08.0000

Agravante: Paulo Sérgio Nascimento Rangel

Agravado: Conselho Brasileiro de Oftalmologia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Sérgio Nascimento Rangel contra a decisão monocrática constante do ID 1959855 que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção.

Em suas razões recursais (ID 1713159), sustenta o agravante que apresentou oportunamente o comprovante de pagamento do preparo recursal, ato inclusive certificado, de modo que é indevida o não conhecimento do recurso, reiterando os argumentos e pretensão de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (ID 2041753).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão 17/05/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”, dispondo o §4º do citado dispositivo que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

Por sua vez, a comprovação do preparo recurso deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CÓDIGO DE BARRAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o recurso deve estar acompanhado das guias de preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187 do STJ. 2. A parte, embora regularmente intimada para sanar o referido vício, não o regularizou. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1952084/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 12/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STJ consolidou o entendimento de que os recursos interpostos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2000002/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022)

A parte agravante, quando da interposição do agravo de instrumento, apresentou apenas o comprovante bancário, motivo pelo qual foi devidamente intimada na forma legal para o recolhimento em dobro do preparo, salientando que o ato deixou expressa a ausência da guia de recolhimento (ID 1937477).

A despeito da determinação, a agravante limitou-se a apresentar a guia de recolhimento, sem proceder o novo pagamento do preparo (ID 1940772), o que justificou a decisão monocrática ora impugnada.

Deste modo, a despeito de qualquer certificação, desatendida a determinação legal e não saneado o vício com o recolhimento em dobro do preparo, deve ser mantida a deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO ACOLHIDA. MÉRITO. REAJUSTE PARA FINS DE PARIDADE. DIFERENÇA APURADA EM LAUDO PERICIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo deve ser comprovado já no ato de interposição do recurso se a parte não estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita. 2. Desse modo, mesmo não sendo a parte autora, ora apelante/apelada, beneficiária da assistência judiciária gratuita, não anexou às razões recursais
a guia de recolhimento de preparo com o respectivo comprovante da transação
, bem como não recolheu o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC 3.Tratando-se de cobrança de diferenças de índices de correção em programas de previdência privada, obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal fulmina a pretensão com relação às parcelas ou mensalidades não pagas e não reclamadas a tempo, mas não o direito à incorporação dos percentuais vindicados (fundo de direito). 4. A aferição do repasse do reajuste dos valores dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social àqueles vinculados a entidade de previdência suplementar privada depende de perícia contábil, a qual foi realizada nos autos, como se observa às fls. 332-344 e fls. 375-379. 5. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130203714, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019) – G.N.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
comprovação do preparo recurso,
na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC/2015,
deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação
e identificação das rubricas
.
Precedentes;

2. Não saneado o vício com o
recolhimento em dobro do preparo, deve ser mantida a deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.